Tribunal: TJPA
Processo: 0805407-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805407-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAEL MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Gilbson Ende dos Santos Santis, em favor do nacional RAEL MOREIRA DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/04/2020, acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0003388-59.2020.8.14.0028, em decisão que alega

carente de fundamentação idônea.

Sustenta, que o paciente é primário, gozando de presunção de inocência, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para que ele responda o feito em liberdade ou mediante imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na ID 3175911 consta o indeferimento do pedido de liminar, sendo requisitadas às informações que foram prestadas na ID 3192583, com manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na ID 3232660.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAEL MOREIRA DA SILVA,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006,
sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia cautelar.

Revelam os autos, que o paciente foi preso no dia 10/04/2020 por supostamente ter em depósito 505 (quinhentos e cinco) petecas de droga identificada como “crack” e 10 (dez) trouxas de droga identificada como maconha.

A decisão que decretou a custódia cautelar, ID 3161702, apresenta fundamentação idônea, pois relata a forma como se deu o fato, fazendo menção à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Por necessário, transcrevo trechos da decisão:

“O crime prevê em abstrato pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão. A conduta do indiciado é relevante e em uma comunidade hoje contaminada pelo crime e muito embora não seja momento de ingressar no mérito a tipificação penal ganha destaque e merece rigor na apuração. Conforme já esboçado no início os testemunhos do auto de flagrante em um primeiro momento apontam a autoria do fato.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública pode ser decretada para, "entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação"(HC 90.398/SP. rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Dj 18/05/2007). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta, de modo que o juízo de necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública não se apoia unicamente no comando legal do art. 44 da Lei n.º 11.343/06.” <sic>

Assim, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria aptos a justificarem a segregação cautelar preventiva, pois, segundo entendimento jurisprudencial, “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Desse modo, não há que se falar em ausência de justa causa e requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o modus
operandis
descritos nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel.
Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Em outro giro, a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, esbarra na Súmula 08 deste e. Tribunal e entendimento jurisprudencial:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

“Inexiste ofensa ao princípio da presunção de inocência nem constitui cumprimento antecipado de pena a imposição de sequestro cautelar devidamente fundamentado. (HC 338416/MG Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/07/2020